Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004596-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO APELADO: ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL O despacho de ID 28620688 ordenou fossem intimados Elias Palazzo e Hélio Felis Palazzo para que apresentem contrarrazões às apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação - Distrito Federal (IDs 27653286 e 276653280) - e as razões de apelação. O prazo é sucessivo. A defesa tem oito dias para apresentar contrarrazões às apelações e, em seguida, oito dias para as razões do recurso (CPP, art. 600, caput, §§ 3o e 4o). A defesa de Elias Palazzo e Hélio Felis Palazzo pede que, antes que se abra prazo para a defesa apresentar razões de apelação, sejam digitalizados e juntados aos autos os Inquéritos 415/2017 e 265/2018, ambos da DICOT/CECOR/PCDF, e, ainda, as cautelares a eles anexas, e que sejam admitidos como prova emprestada, “haja vista que todos tiveram provas pinçadas e colacionadas nestes autos para fortalecer a acusação, estando, atualmente, os réus tolhidos em seu direito de defesa”. À d. Procuradoria de Justiça sobre a alegação da defesa de que é necessário complementar os autos (ID 28803392, p. 2). Brasília-DF, 8 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES